Tribunal: STJ
Processo: 0004283-26.2013.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965609 - RO(2025/0221319-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ORESTES MUNIZ FILHO - RO000040
ALEXANDRE CAMARGO - RO000704
UBIRAJARA RODRIGUES NOGUEIRA DE REZENDE - RO001571
EMIR NUNES DE OLIVEIRA NETO - RJ094205
CESAR HENRIQUE LONGUINI - RO005217
ALEX CAVALCANTE DE SOUZA - RO001818
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - RO006540
AUGUSTO FELIPE DA SILVEIRA LOPES DE ANDRADE -
MG109119
BRUNO RUSSO PIQUET DE ALCANTARA - RJ246247
ALAN ADUALDO PERETTI DE ARAUJO - RJ127615
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR
: FABIO DE SOUSA SANTOS - RO005221
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS.
ALEGAÇÃO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
ACÓRDÃO QUE QUALIFICOU A RELAÇÃO JURÍDICA COMO
COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL
SEM
PREJUÍZO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS
SÚMULA N. 211/STJ.
CONTRATUAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E
AGRAVO
7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inocorrente a negativa de prestação jurisdicional. O Tribunal de
origem apresentou fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia,
sendo desnecessária a resposta individualizada a todos os argumentos. Não há
violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O equívoco narrativo acerca dos honorários sucumbenciais
caracteriza erro material, sem alteração do comando sentencial e sem prejuízo
às partes, já esclarecido no voto condutor. Inexistência de interesse recursal
para correção pela via especial.
3. Ausente o necessário prequestionamento dos arts. 19 e 20 da Lei
Complementar n.
atraindo a incidência da
É
87/1996,
Súmula n. 211/STJ.
compatível afastar ofensa ao
do Código de Processo Civil e,
art. 1.022
simultaneamente, reconhecer a falta de prequestionamento.
4. A reversão da qualificação jurídica adotada pelas instâncias
ordinárias - compra e venda de energia elétrica de produtora independente,
Documento eletrônico VDA56113346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 044da103-d121-46e9-ab78-a812dcc1ab02

com incidência de ICMS sobre a aquisição de óleo diesel - demanda reexame
do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais, o que
encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
5. As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos
autônomos da decisão agravada, notadamente quanto à ausência de
prequestionamento e à necessidade de revolvimento probatório e contratual.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 044da103-d121-46e9-ab78-a812dcc1ab02

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965609 - RO(2025/0221319-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ORESTES MUNIZ FILHO - RO000040
ALEXANDRE CAMARGO - RO000704
UBIRAJARA RODRIGUES NOGUEIRA DE REZENDE - RO001571
EMIR NUNES DE OLIVEIRA NETO - RJ094205
CESAR HENRIQUE LONGUINI - RO005217
ALEX CAVALCANTE DE SOUZA - RO001818
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - RO006540
AUGUSTO FELIPE DA SILVEIRA LOPES DE ANDRADE -
MG109119
BRUNO RUSSO PIQUET DE ALCANTARA - RJ246247
ALAN ADUALDO PERETTI DE ARAUJO - RJ127615
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR
: FABIO DE SOUSA SANTOS - RO005221
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS.
ALEGAÇÃO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
ACÓRDÃO QUE QUALIFICOU A RELAÇÃO JURÍDICA COMO
COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL
SEM
PREJUÍZO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS
SÚMULA N. 211/STJ.
CONTRATUAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E
AGRAVO
7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inocorrente a negativa de prestação jurisdicional. O Tribunal de
origem apresentou fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia,
sendo desnecessária a resposta individualizada a todos os argumentos. Não há
violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O equívoco narrativo acerca dos honorários sucumbenciais
caracteriza erro material, sem alteração do comando sentencial e sem prejuízo
às partes, já esclarecido no voto condutor. Inexistência de interesse recursal
para correção pela via especial.
3. Ausente o necessário prequestionamento dos arts. 19 e 20 da Lei
Complementar n.
atraindo a incidência da
É
87/1996,
Súmula n. 211/STJ.
compatível afastar ofensa ao
do Código de Processo Civil e,
art. 1.022
simultaneamente, reconhecer a falta de prequestionamento.
4. A reversão da qualificação jurídica adotada pelas instâncias
ordinárias - compra e venda de energia elétrica de produtora independente,
Documento eletrônico VDA55776749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:04
Código de Controle do Documento: b0c042d9-9be1-4ac9-aa11-4ffef645b1d8

com incidência de ICMS sobre a aquisição de óleo diesel - demanda reexame
do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais, o que
encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
5. As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos
autônomos da decisão agravada, notadamente quanto à ausência de
prequestionamento e à necessidade de revolvimento probatório e contratual.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ENERGISA RONDÔNIA –
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão por mim proferida (fls. 1569-
1577).
Nas razões do presente agravo, pondera a parte agravante que (fls. 1583-
1591) houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, por ausência de
apreciação do laudo pericial, apesar da oposição de embargos de declaração, o que
configuraria violação do
do CPC.
art. 1.022
Afirma que não há necessidade de reexame de fatos e provas, sendo
inaplicáveis as Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de
revaloração jurídica de fatos incontroversos e de qualificação jurídica da operação como
industrialização por encomenda, à luz dos arts. 19 e 20 da Lei Complementar n. 87/1996.
Requer juízo de retratação para viabilizar o processamento e provimento do
recurso especial e, subsidiariamente, julgamento colegiado pela Segunda Turma.
O Estado de Rondônia apresentou resposta ao agravo interno (fls. 1598-1602).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
agravada, que merece ser mantida.
Como se verifica, a decisão agravada afastou a tese de negativa de prestação
jurisdicional, ressaltando que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela
parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Documento eletrônico VDA55776749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:04
Código de Controle do Documento: b0c042d9-9be1-4ac9-aa11-4ffef645b1d8

Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
Nesse contexto, apesar de a parte recorrente apontar corretamente erro
material existente na fundamentação do acórdão recorrido quanto à indicação do quantum
fixado pela sentença de honorários sucumbenciais - referido, ao final, como 5% (cinco
por cento) sobre o valor da causa (fl. 1097), quando, em verdade, foram arbitrados em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) -, o equívoco, por se tratar de mera imprecisão narrativa e
não implicar modificação da parte dispositiva da sentença de primeiro grau, não
evidencia a existência de interesse recursal suficiente para justificar sua correção por
meio da via especial.
Com efeito, tratando-se de erro material que, além de não alterar o comando
sentencial, integralmente mantido pelo acórdão recorrido, foi, em certa medida,
esclarecido no voto condutor do próprio acórdão recorrido, visto que ali ficou
consignado, mais adiante, o valor correto dos honorários arbitrados (fl. 1099), não se
verificando, portanto, qualquer prejuízo às partes que justifique a necessidade de
correção da anterior equivocada anotação por meio da presente via recursal.
Dessa forma, observa-se que o acórdão recorrido apresentou fundamentação
concreta e suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao
dever judicial de se fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é mero
inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi
desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse
art. 489
sentido: AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.044.805/PR,
Segunda
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

29/5/2023,

1/6/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.172.041/RJ,
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Documento eletrônico VDA55776749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:04
Código de Controle do Documento: b0c042d9-9be1-4ac9-aa11-4ffef645b1d8

No que concerne ao mérito, a Corte de origem solucionou a controvérsia, nos
seguintes termos (fls. 1091-1101):
[...] Em que pese os argumentos da recorrente, no caso em comento, não
há como vislumbrar a afirmada industrialização por conta e ordem de terceiro
– hipótese em que não haveria incidência de ICMS na aquisição dos insumos
necessários ao processo produtivo –, mas, sim, compra e venda pura e simples de
energia elétrica, sendo obrigatória, pois, a exação tributária sobre a aquisição
.
de óleo diesel
Isso porque, entende-se como industrialização por conta e ordem de
terceiros as operações em que estabelecimento manda industrializar mercadorias,
com fornecimento de matéria-prima adquirida de outro, a qual, sem transitar pelo
estabelecimento adquirente, é entregue pelo fornecedor diretamente ao
industrializador em operação dita triangular (art. 579 do
).
RICMS/RO
No caso dos autos, ao contrário do afirmado pela apelante, vistosa a
aquisição de energia elétrica da empresa Guascor para distribuição pela CERON,
hipótese em que há incidência do ICMS sobre os insumos fornecidos (óleo diesel).
A empresa Guascor, enquanto
,
produtora independente de energia (PIE)
atua, nos termos do
da
produzindo energia elétrica destinada ao
art. 11
Lei 9.074/95,
comércio por sua conta e risco, sujeitando-se, portanto, às regras de
comercialização regulada ou livre, com direito de acesso à rede de
concessionárias e permissionárias do serviço público de distribuição e
.
transmissão
Vale destacar, a aquisição de óleo diesel pela CERON tem por objetivo a
utilização dos subsídios da conta de consumo de combustíveis – CCC, o que não
seria possível caso a aquisição fosse realizada diretamente pela Guascor, por não se
tratar de empresa concessionária de energia elétrica.
Diante do exposto, resta clara a legitimidade do auto de infração
pois, em se tratando de aquisição pura e simples de energia
firmado pelo Fisco,
elétrica fornecida pela empesa Guascor para a CERON, é legal a incidência do
ICMS sobre a compra de óleo diesel realizada pela concessionária, não se tratando,
pois, de insumo utilizado no processo de industrialização por conta e ordem de
terceiro.
Corroborando a conclusão, esta e. Corte já se manifestou no sentido de que
o combustível utilizado na geração de energia não compõe o produto final (energia
elétrica), sendo consumido durante o processo de geração, por isso não importa em
crédito do ICMS [...]
O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não
apreciou a tese de violação dos arts. 19 e 20 da Lei Complementar n.
motivo
87/1996,
pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do
STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a
caracterização do prequestionamento ficto de que trata o
do Código de
art. 1.025
Processo Civil, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso especial, exige-se que a
Documento eletrônico VDA55776749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:04
Código de Controle do Documento: b0c042d9-9be1-4ac9-aa11-4ffef645b1d8

parte recorrente aponte violação do
do mesmo Diploma Legal, a qual,
art. 1.022
se
reconhecida pelo órgão julgador, ensejaria a análise da matéria, desde que
o. Nessa senda: AgInt no
relator
exclusivamente de direit
AREsp n. 2.481.043/ES,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024;
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 1.863.790/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
6/8/2024,
23/8/2024;
AREsp n. 1.793.161/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
Cumpre anotar que, nos termos do entendimento desta Corte Superior,
inexiste contradição quando se afasta a ofensa ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
e, ao mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria. Com efeito, é
plenamente possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha incorrido
em omissão, e, ainda assim, não tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos
jurídicos suscitados pela parte recorrente. Com a mesma compreensão: AgInt nos EDcl
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.052.450/PR,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
18/9/2023,
21/9/2023;
REsp n. 1.520.767/CE,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/9/2021,
14/9/2021.
Por fim, o Tribunal estadual, com base em elementos probatórios, qualificou a
relação contratual como compra e venda de energia por produtor independente, afastando
a tese de industrialização por encomenda, asseverando, em síntese, que (fl. 1094):
[...] ao contrário do afirmado pela apelante, vistosa a aquisição de energia
elétrica da empresa Guascor para distribuição pela CERON, hipótese em que há
incidência do ICMS sobre os insumos fornecidos (óleo diesel). A empresa Guascor,
enquanto
, atua, nos termos do
da
produtora independente de energia (PIE)
art. 11
produzindo energia elétrica destinada ao comércio por sua conta e
Lei 9.074/95,
risco, sujeitando-se, portanto, às regras de comercialização regulada ou livre,
com direito de acesso à rede de concessionárias e permissionárias do serviço
público de distribuição e transmissão [...]
Assim, a pretensão recursal, ao buscar a reversão dessa qualificação, somente
poderia ter a sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-
probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas, e analisar cláusula contratual, conforme preceituam os
enunciados das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nesse norte, mutatis mutandis:

TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IRRF E CIDE. CONVENÇÃO
PARA EVITAR BITRIBUTAÇÃO, FIRMADA ENTRE BRASIL E FRANÇA.
DECRETO LEGISLATIVO
DECRETO EXECUTIVO
87/71.
70.506/72.
DISCUSSÃO SOBRE O VERDADEIRO OBJETO DO CONTRATO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS X FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA.
Documento eletrônico VDA55776749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:04
Código de Controle do Documento: b0c042d9-9be1-4ac9-aa11-4ffef645b1d8

DEFINIÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE QUE SE CUIDARIA, NO
CASO, DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, SUJEITA AO PAGAMENTO
DE ROYALTIES. REQUALIFICAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
7/STJ.
[...]
Na hipótese em tela, o Tribunal de origem - certa ou erradamente - afirmou
que o próprio objeto do contrato consistiria na "transferência da tecnologia
empregada".
VI. Como se observa, o Tribunal de origem, com base na análise soberana
das cláusulas do contrato, entendeu que o objeto da avença seria não a mera
prestação de serviço (como defende a ora agravante), mas a efetiva "transferência da
tecnologia". Ora, se o objeto do contrato é a "transferência da tecnologia" - matéria
que, para bem ou para mal, não mais pode ser objeto de revisão, nesta Corte, dada
as vedações das Súmula 5 e
-, então se segue que sua qualificação jurídica
7/STJ
somente poderia ser a de "contrato de uso ou de cessão de uso de um direito", cuja
contraprestação, precisamente, no caso, são os
.
royalties
VII. Conforme recente precedente desta Segunda Turma, "A análise dos
contratos a fim de verificar se a prestação de serviços ali realizada se enquadra ou
não em cada conceito (notadamente no conceito de 'royalties', consoante firmado
pela jurisprudência desta Casa) cabe às instâncias ordinárias, a teor da
'A simples interpretação de cláusula contratual não enseja
Súmula n. 5/STJ:
Recurso Especial'". (
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.759.081/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2020,
18/12/2020.
VIII. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.286.324/RS,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
30/6/2023.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIÇOS. VERIFICAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E
JULGAMENTO
7/STJ.
. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
EXTRA PETITA
PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA
FÁTICA.

INEXISTÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A

SÚMULA
7/STJ.
FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
1. Não ocorre ofensa ao
II, do CPC, quando o Tribunal de
art. 1.022,
origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos.
2. A estreita via recursal não se presta a reformar a conclusão do
Tribunal de origem a respeito da natureza do serviço prestado pela empresa,
por demandar reexame de matéria fático-probatória e dos contratos sociais
acostados aos autos. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Não se vislumbra julgamento
quando o provimento
extra petita
jurisdicional atacado está circunscrito aos limites da postulação veiculada na petição
inicial.
4. Sobre o alegado cerceamento de defesa, a desconstituição da conclusão
da Corte de origem pela desnecessidade de produção de provas demandaria tanto o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento obstado pela
Documento eletrônico VDA55776749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:04
Código de Controle do Documento: b0c042d9-9be1-4ac9-aa11-4ffef645b1d8

como ensejaria a aplicação da
pois não houve
Súmula 7/STJ,
Súmula 283/STF,
impugnação a fundamento basilar que amparou o aresto recorrido, uma vez que a
própria empresa agravante dispensou a produção de outras provas quando instada a
se manifestar.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.548.835/DF,
Turma, julgado em
DJe de
- sem grifos no original.)
13/2/2023,
16/2/2023

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MÚSICOS E REGENTES.
EXECUÇÃO
DE
ÁLBUM
FONOGRÁFICO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE
COMANDO LEGAL IMPONDO O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
2. Quanto à alegação de que "a relação jurídica, regulando a alienação de
direitos autorais sobre a obra artística realizada pelo músico, está consubstanciada
num contrato de cessão de direitos autorais" (fl. 1740), é de se observar que a
alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria,
necessariamente, interpretação de cláusulas contratuais e novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providências vedadas em recurso especial a
teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. O argumento de que "não existe comando legal impondo o pagamento de
contribuição previdenciária sobre remuneração paga aos artistas, músicos
executantes e regentes, a título de cessão de direitos artísticos de intérprete, bem
como aqueles que lhe são conexos" (fl. 1740) não foi aventado nas razões do
recurso especial, constituindo-se em indevida inovação recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.360.317/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- sem grifos no original.)
13/10/2020,
28/10/2020

À vista dos fundamentos exarados na decisão agravada, mantém-se íntegro o
entendimento de que não há negativa de prestação jurisdicional, (fl. 1572), bem como de
que o equívoco sobre honorários tratou de mero erro material, sem prejuízo às partes, já
esclarecido no próprio voto (fl. 1572).
Permanece a ausência de prequestionamento dos arts. 19 e 20 da Lei
Complementar n.
nos termos da
(“Inadmissível recurso
87/1996,
Súmula n. 211/STJ
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
”) (fl. 1574).
a quo
Documento eletrônico VDA55776749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:04
Código de Controle do Documento: b0c042d9-9be1-4ac9-aa11-4ffef645b1d8

Ademais, subsistem os óbices das Súmulas n. 5 e
para a requalificação
7/STJ
da relação contratual – assentada pelas instâncias ordinárias como compra e venda de
energia de produtora independente –, por exigir reexame de provas e cláusulas
contratuais, conforme precedentes citados.
Nessa conformidade, a parte agravante não logrou êxodo ao intentar
desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, que merece ser mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:04
Código de Controle do Documento: b0c042d9-9be1-4ac9-aa11-4ffef645b1d8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.965.609 / RO
Número Registro: 2025/0221319-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042832620138220001 2009310010005 42832620138220001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ORESTES MUNIZ FILHO - RO000040
ALEXANDRE CAMARGO - RO000704
UBIRAJARA RODRIGUES NOGUEIRA DE REZENDE - RO001571
EMIR NUNES DE OLIVEIRA NETO - RJ094205
CESAR HENRIQUE LONGUINI - RO005217
ALEX CAVALCANTE DE SOUZA - RO001818
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - RO006540
AUGUSTO FELIPE DA SILVEIRA LOPES DE ANDRADE -
MG109119
BRUNO RUSSO PIQUET DE ALCANTARA - RJ246247
ALAN ADUALDO PERETTI DE ARAUJO - RJ127615
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR : FABIO DE SOUSA SANTOS - RO005221
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
Documento eletrônico VDA56078010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:50
Código de Controle do Documento: 4a6e6ee8-8d27-436c-82d6-de81689ddfde

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ORESTES MUNIZ FILHO - RO000040
ALEXANDRE CAMARGO - RO000704
UBIRAJARA RODRIGUES NOGUEIRA DE REZENDE - RO001571
EMIR NUNES DE OLIVEIRA NETO - RJ094205
CESAR HENRIQUE LONGUINI - RO005217
ALEX CAVALCANTE DE SOUZA - RO001818
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - RO006540
AUGUSTO FELIPE DA SILVEIRA LOPES DE ANDRADE -
MG109119
BRUNO RUSSO PIQUET DE ALCANTARA - RJ246247
ALAN ADUALDO PERETTI DE ARAUJO - RJ127615
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR : FABIO DE SOUSA SANTOS - RO005221
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:50
Código de Controle do Documento: 4a6e6ee8-8d27-436c-82d6-de81689ddfde